Tribunal: TCU
Processo: 008.237/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4649/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.237/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erica Etelvina Viana de Jesus (XXX.762.465-XX); Gabriel do Bomfim Tarantino (XXX.037.675-XX); Gilvan Farias da Silva (XXX.996.305-XX); Iara Oliveira Costa Pininga (XXX.795.645-XX); Julio Eloisio Brandao da Silva (XXX.194.585-XX); Monna Lopes de Araujo (XXX.523.705-XX); Paulo Inacio Prysthon de Mello (XXX.276.954-XX); Saulo Sacramento Meira (XXX.688.276-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.